Tribunal: TJSP
Processo: 1012488-15.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Remessa Necessária Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem – Remessa necessária - Desprovimento de rigor.
Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os

Ementa:
Remessa Necessária Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da ordem – Remessa necessária - Desprovimento de rigor.
Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 – Precedentes desta Corte.
Sentença mantida - Remessa necessária desprovida.